Tribunal: TJDFT
Processo: 0733086-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733086-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON XAVIER BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO P DA QI 05 GUARA I DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 29957585) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, reputando válida a citação por edital. Reafirma a nulidade da citação, uma vez que não foram exauridas as diligências para sua localização. Alega sua ilegitimidade passiva ad causam, pois foi vítima de fraude que teria sido praticada por seu irmão, Adson Xavier Barbosa, em prejuízo do agravado, sustentando que, por não ter assinado o contrato de prestação de serviços, não está sujeito a seus efeitos. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada, até o julgamento do AGI 2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e na consulta ao Bacenjud, Infojud e Renajud, nos autos da demanda de conhecimento 0040080-46.2014.8.07.0001, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. No que tange à ilegitimidade passiva ad causam, foi suscitada pela Curadoria Especial e rejeitada na sentença condenatória (id 29957572 – p. 23-39), capítulo do qual não houve recurso. Logo, trata-se de matéria acobertada pela coisa julgada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR